Tribunal: TJMT
Processo: 1011398-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011398-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (IMPETRANTE), RAMIRO BALBINO DA SILVA - CPF: 841.808.541-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DORVALINA ANA RODRIGUES - CPF: 010.421.741-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011398-36.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA BETTINI
PACIENTE: RAMIRO BALBINO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, no âmbito de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
, diante das circunstâncias concretas do caso; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais que demonstrem risco efetivo à ordem pública ou à vítima, não sendo suficiente a gravidade abstrata da conduta.

A ausência de histórico documentado de violência doméstica, bem como a inexistência de prévio descumprimento de medidas protetivas, enfraquece a necessidade da custódia extrema.

As lesões constatadas no exame de corpo de delito não evidenciam gravidade acentuada, indicando, em análise preliminar, menor potencial ofensivo concreto.

O caso representa a primeira comunicação formal de violência após longo relacionamento conjugal de 29 anos, o que afasta, por si só, a presunção de periculosidade acentuada do agente.

A jurisprudência do STJ estabelece que a prisão preventiva em contexto de violência doméstica deve ser medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a vítima e assegurar a ordem pública no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica exige demonstração concreta de risco atual à integridade da vítima, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A ausência de histórico de descumprimento de medidas protetivas e de registros anteriores de violência afasta a necessidade da custódia cautelar. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando não evidenciada periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei nº 11.340/2006, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 644.739/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 25.05.2021; STJ, HC 332.306/SP; TJMT, HC nº 1000451-30.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2020
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011398-36.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA BETTINI
PACIENTE: RAMIRO BALBINO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RAMIRO BALBINO DA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, no âmbito doméstico.

O impetrante sustenta, em síntese, que: a) a decisão que manteve a prisão preventiva desconsiderou fato novo de relevante importância, consistente no término definitivo do vínculo conjugal entre o paciente e a vítima, mantendo a segregação cautelar com base em fundamentos que teriam perdido seu substrato fático; b) houve alteração do quadro fático que justificou a medida extrema, uma vez que o paciente declarou de forma inequívoca sua intenção de manter o fim do relacionamento afetivo, circunstância corroborada pela própria ofendida, o que afastaria a causa originária dos conflitos e, por conseguinte, o
periculum libertatis
; c) o paciente, além de possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, comprometeu-se a fixar novo domicílio distante da vítima, bem como se colocou à disposição para o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que a audiência de instrução e julgamento está designada para 13.5.2026.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011398-36.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 15.2.2026, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça contra sua ex-companheira.

Infere-se do depoimento extrajudicial da ofendida:

“A DECLARANTE RELATA QUE É CASADA HÁ VINTE E NOVE ANOS COM RAMIRO BALBINO DA SILVA, TENDO COM ELE CINCO FILHOS, TODOS MAIORES DE IDADE; QUE A DECLARANTE RELATA QUE SEMPRE SOFREU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MAS OS FILHOS NA MAIORIA DAS VEZES INTERFERIA NA BRIGA DO CASAL; QUE A DECLARANTE RELATA QUE NUNCA REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA OU PEDIU MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE, MAS INFORMA QUE ELE JÁ FOI PRESO POR MARIA DA PENHA, PORQUE OS VIZINHOS LIGARAM PARA A POLÍCIA, MAS A DECLARANTE NÃO REPRESENTOU; QUE A DECLARANTE RELATA QUE NA DATA DE HOJE, O MARIDO CHEGOU EM CASA EMBRIAGADO E COMEÇOU UMA DISCUSSÃO COM A ESPOSA, E DEPOIS FOI DORMIR; QUE A DECLARANTE FOI VER O CELULAR DO MARIDO E VIU CONVERSAS COM OUTRA MULHER; QUE O MARIDO ACORDOU E VIU A DECLARANTE MEXENDO NO CELULAR DELE, E FICOU NERVOSO; QUE A DECLARANTE RELATA QUE COMEÇOU A QUESTIONÁ-LO E QUE O MARIDO NÃO GOSTOU E FOI PARA CIMA DA DECLARANTE TENTANDO A ENFORCAR, QUE A DECLARANTE NO INTUITO DE SE DEFENDER, PEGOU A CORRENTE DELE GROSSA E COMEÇOU A TORCER E ENFORCÁ-LO TAMBÉM; QUE O SUSPEITO COMEÇOU A CHUTÁ-LA E DEBATER; QUE A DECLARANTE RELATA QUE ELE TINHA TRANCADO A PORTA E QUE A DECLARANTE COMEÇOU A GRITAR PELOS FILHOS; QUE O SUSPEITO DESTRANCOU A PORTA E OS FILHOS ENTRARAM E TENTARAM SEPARAR; QUE O SUSPEITO NOVAMENTE VEIO PARA CIMA E OS FILHOS E OUTROS FAMILIARES FORAM PARA CIMA DO SUSPEITO; QUE A DECLARANTE RELATA QUE ESTÁ COM VÁRIAS ESCORIAÇÕES NO BRAÇO DIREITO E PESCOÇO; QUE A DECLARANTE RELATA QUE O SUSPEITO A XINGOU DE: "VAGABUNDA, QUE NÃO VALIA NADA"; QUE A DECLARANTE RELATA QUE ELE A AMEAÇOU DE MORTE DIZENDO: "EU VOU TE MATAR"; QUE A DECLARANTE RELATA QUE DESEJA SEPARAÇÃO E DESEJA MEDIDA PROTETIVA (...).”

Consta do Exame de Corpo e Delito que a vítima apresentou as seguintes lesões:

“2. HISTÓRICO Pericianda informa ter sido agredida em 15/02/2026, por volta de 01h00min, pelo marido “Ramiro”, com tentativa de esganadura. Nega gestação.

3. DESCRIÇÃO Edema traumático mais equimose em região mandibular à direita. Equimoses em região carotidiana direita e esquerda, supraclavicular direita e esquerda. Escoriações em terço superior de braço esquerdo (anterior), terço superior e médio de antebraço direito (anterior), terço superior de antebraço esquerdo (posterior).”

Colha-se da decisão constritiva:

“Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulado pela Defesa de RAMIRO BALBINO DA SILVA, preso em flagrante no dia 15/02/2026 e cuja custódia foi convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, art. 129, § 13º, art. 140 e art. 147, § 1º, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica contra a vítima Dorvalina Ana Rodrigues.

(...)

A prisão preventiva do requerente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do modus operandi.

Consta nos autos que
o autuado investiu-se contra a vítima e passou a enforcá-la, bem como desferiu chutes na ofendida, além de proferir xingamentos e ameaçá-la de morte, dizendo "eu vou te matar". Tais circunstâncias demonstram uma periculosidade social acentuada e um desequilíbrio que coloca em risco iminente a vida da ex-companheira.

Analisando o pleito defensivo, verifico que não houve alteração no quadro fático-processual que justificasse a revogação da medida extrema. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e depoimentos colhidos.

Ademais,
a vítima Dorvalina relatou que sempre sofreu violência doméstica por parte do investigado, o que reforça a necessidade da segregação para interromper a escalada de violência e salvaguardar a integridade física e psicológica dos envolvidos
.

Portanto,
o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente e inadequado para o caso em tela, dada a gravidade da conduta imputada e o risco real de reiteração delitiva caso o autuado seja posto em liberdade neste momento
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de RAMIRO BALBINO DA SILVA, para garantia da ordem pública e da integridade física da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Como se observa, o juiz singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física da vítima, considerando o
modus operandi
[tentativa de enforcamento, chutes e ameaças de morte], bem como o histórico de violência por ela relatado.

Não obstante a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, que, em tese, teria agredido fisicamente a sua companheira [com quem manteve relacionamento conjugal por 29 anos], a análise concreta das circunstâncias revela que a segregação preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

No caso, não há notícia de prévia concessão de medidas protetivas em favor da vítima, tampouco de eventual descumprimento por parte do paciente, inexistindo, ainda, registros documentados e comunicados à autoridade policial de agressões pretéritas que evidenciem periculosidade acentuada [mesmo após 29 anos de convivência conjugal entre as partes].

Ademais, pelas fotografias constantes do exame de corpo de delito, não se identifica gravidade diferenciada nas lesões, que aparentam ser superficiais e de natureza leve.

Tratando-se da primeira comunicação formal de violência, sem indicativos de gravidade exacerbada, não se pode presumir, de plano, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, as quais se mostram, em princípio, adequadas e suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco concreto à integridade da vítima (HC n. 644.739/SP, Min, Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, 25/5/2021).

Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Em situação semelhante, assim decidiu este Tribunal:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP).”
(TJMT, HC nº 1000451-30.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de RAMIRO BALBINO DA SILVA pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento bimestral perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) proibição de se aproximar [500 metros] ou manter qualquer tipo de contato com a vítima e seus familiares (ligação telefônica, redes sociais ou whatsapp, etc.), inclusive por meio de terceiros.”

Delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, devendo comunicar, imediatamente, à autoridade cometente, eventual descumprimento das cautelares impostas.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que com fundamentos concretos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026